Tribunal: TJES
Processo: 0001727-29.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001727-29.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLLITON DE OLIVEIRA TULLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Dosimetria da pena. Redução da pena-base. Circunstâncias judiciais. Natureza e quantidade da droga. Reincidência. Multirreincidência. Fração de aumento. Regime inicial e substituição da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 23 pedras de crack e 4 pinos de cocaína, após abordagem policial motivada por denúncia anônima. A sentença fixou a pena em 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 dias-multa.

A Defesa limitou a insurgência à dosimetria da pena, pleiteando: (i) redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais; e (ii) aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a exame consistem em:

(i) verificar se as circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas na primeira fase da dosimetria, notadamente quanto à culpabilidade, motivos, consequências, personalidade e antecedentes;

(ii) definir se, diante da reincidência e da multirreincidência, a fração de aumento deve observar o patamar mínimo usual (1/6) ou se é possível a majoração superior;

(iii) avaliar a manutenção do regime inicial fechado e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

Circunstâncias judiciais. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação quanto à culpabilidade, motivos, consequências e personalidade, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal ou por ausência de suporte técnico. Entretanto, permanecem válidos os maus antecedentes, bem como a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da substância entorpecente. O crack, de forte potencial lesivo, justifica a exasperação moderada da pena-base. Pena-base redimensionada para 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Reincidência. Fração de aumento. A agravante está devidamente comprovada. A multirreincidência do agente autoriza fração superior ao patamar usual de 1/6, em observância ao princípio da individualização da pena. A fração de 1/5 mostra-se proporcional, fixando-se a pena intermediária em 7 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, além de 780 dias-multa.

Causas de aumento ou diminuição. Inaplicável o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da reincidência e dos maus antecedentes.

Regime inicial e substituição da pena. Mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, em razão da reincidência, maus antecedentes e quantidade/natureza da droga. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a condenação, com adequação da dosimetria nos termos do voto.

Tese: A presença de maus antecedentes e a preponderância da natureza deletéria da droga autorizam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, sendo legítima a aplicação de fração superior a 1/6 para a agravante de reincidência quando configurada multirreincidência, em observância ao princípio da individualização da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001727-29.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLLITON DE OLIVEIRA TULLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205, WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) que no dia 13 de junho de 2023, por volta de 20h46min, na Rua Aristides Caramuru, na praça dos golfinhos, Bairro Praia do Morro, nessa Comarca, o réu trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiai militares em patrulhamento na região supramencionada foram abordados por um morador que informou haver um indivíduo de estatura baixa, na cor morena, vestindo uma regata cinza com bermuda escura, comercializando entorpecentes no local citado acima. Ato contínuo os militares se deslocaram a fim de averiguar a veracidade da informação recebida momento em que visualizaram um indivíduo, que se encontrava em frente o portão de uma residência segurando algo e, ao notar a presença dos policiais, dispensou no chão o que havia em suas mãos. Diante da fundada suspeita, foi dada voz de abordagem e realizada a revista pessoal, onde foi encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em espécie. No momento seguinte, foi realizada a busca no local, sendo localizado o objeto dispensado pelo denunciado, sendo constatado que se tratava de 04 (quatro) pinos de substância similar a cocaína e 23 (vinte e três) pedras de substância similar a crack. (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe as penas de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Inicialmente vale ressaltar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

O cerne do recurso reside na dosimetria da pena. A Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais, e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência.

Passo ao reexame da dosimetria.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A Defesa sustenta que a fundamentação utilizada é genérica e inerente ao tipo penal. Analisando a sentença, assiste parcial razão ao apelante.

Quanto à culpabilidade, a sentença fundamentou-se na imputabilidade e na exigibilidade de conduta diversa, elementos que constituem pressupostos para a aplicação da pena e não servem para exasperá-la nesta fase.

Da mesma forma, os motivos do crime, apontados como o "lucro fácil" , e as consequências, descritas como o "perigo à saúde pública", são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, não autorizando o incremento da pena-base, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à personalidade, o Juízo a quo a valorou negativamente com base exclusivamente na folha de antecedentes criminais.

Todavia, utilizo-me do entendimento consolidado de que condenações pretéritas não se prestam a aferir a personalidade do agente, sob pena de bis in idem e de subjetivismo carente de laudo técnico.

Portanto, afasto a valoração negativa destas vetoriais.

Por outro lado, não prospera o pleito defensivo de condução da pena ao mínimo legal.

Subsistem, de forma robusta, elementos que impõem uma resposta penal mais severa.

Primeiramente, os maus antecedentes restaram devidamente configurados. O réu ostenta condenação definitiva nos autos nº 0013880-03.2014.8.08.0024, distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, o que legitima a exasperação da pena-base sem incorrer em bis in idem.

Ademais, impõe-se a aplicação do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as demais circunstâncias.

No caso, foram apreendidas 23 pedras de crack e 04 pinos de cocaína. O crack é substância de altíssimo poder viciante e destrutivo, cujos efeitos nefastos na saúde do usuário e no tecido social justificam, por si sós, uma maior reprovabilidade da conduta.

Assim, acolho o parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Marcello Souza Queiroz, para afastar as circunstâncias judiciais inidôneas, mas manter a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da natureza da droga.

Considerando a exclusão de quatro vetoriais negativas, redimensiono a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, quantum que reputo proporcional e suficiente para a reprovação da conduta, considerando a preponderância da natureza deletéria do entorpecente apreendido.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente reconhecida na sentença em razão da condenação nos autos nº 0010821-02.2017.8.08.0024.

A Defesa pugna pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto). Contudo, o argumento não merece acolhida.

Embora a fração de 1/6 seja usualmente adotada pela jurisprudência como patamar paradigma, ela não é fixa. O caso em tela revela uma multirreincidência, uma vez que o réu possui histórico de reiteradas condenações, conforme apontado na sentença e no parecer ministerial.

A multirreincidência demonstra uma maior contumácia delitiva e um desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, o que autoriza e recomenda a aplicação de uma fração de aumento superior a 1/6, em observância ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, entendo proporcional a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base, patamar que reflete adequadamente a condição pessoal do agente sem incorrer em excesso.

Assim, sobre a pena-base de 06 anos e 06 meses, aplico o aumento de 1/5 (equivalente a 1 ano, 3 meses e 18 dias), resultando na pena intermediária de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.

O réu não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) devido à sua comprovada reincidência e maus antecedentes.

Torno definitiva a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e § 3º, do Código Penal, em virtude da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e natureza da droga).

Pelos mesmos motivos, e pelo quantum de pena aplicado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.